Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-33.2021.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILTON DOS SANTOS CASTRO - CPF: 828.698.471-49 (RECORRENTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001462-33.2021.8.11.0009

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

ENILTON DOS SANTOS CASTRO

Recorrido:

BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Enilton dos Santos Castro em face de BV FINANCEIRA S.A CRÉDTIO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2.

Em síntese, o autor informa que seu cartão de crédito ficava em posse de seu motorista particular para utilização em despesas de viagem. Aduz que em 10.02.2021 às 15h05min, quando o funcionário estava na cidade de Suzano/SP foi informado que havia sido vítima de um sequestro relâmpago, permanecendo em cativeiro sob ameaça de violência. Sustenta que os criminosos valendo-se do cartão de crédito de titularidade do autor, que estava na posse do motorista, realizaram 11 compras no valor total de R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais). Sustenta que apesar de realizar a contestação das compras a solicitação foi indeferida pelo banco. Busca a declaração de inexistência dos débitos além de indenização por danos morais.

3.

O requerente denuncia que seu funcionário foi vítima de sequestro relâmpago, sendo obrigado pelos criminosos a fornecer os dados para utilização do cartão de crédito. Dito de outro modo, o requerido não concorreu, de qualquer modo, para a situação contra a qual se rebela o Recorrente.

4.

Não há evidências de que tenha havido falha no serviço do reclamado, até porque as compras foram realizadas de forma presencial, com o uso de senha, fora do estabelecimento bancário, em período anterior ao pedido de bloqueio do cartão, de modo que não tinham como evitar que se concretizassem, tratando-se de fortuito externo que afasta a sua responsabilização e o dever de indenizar.

5.

Diante desse cenário, não parece legítima a pretensão de transferir a responsabilidade dos prejuízos experimentados ao Banco, que, reitere-se, nenhuma intervenção teve no evento narrado, incidindo no caso a excludente de responsabilidade prevista no inc. II do §3º do art. 14 do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

6.

Ainda, não deve-se perder de vista que o
fortuito
, no caso, não foi
interno
, mas
externo
, de responsabilidade única e exclusiva de terceiros, como exaustivamente demonstrado.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022